Tribunal: STF
Processo: RE 401823
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SEST/SENAT. MICRO E
PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266,
Rel. Min. Carlos Velloso, consignou o entendimento de que a
contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção no
domínio econômico.
Logo, são insubsistentes as alegações da
agravante no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do
SEBRAE, por estar vinculada a outro serviço social (SEST/SENAT) ou
mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, não
pode ser sujeito passivo da referida contribuição.
Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se nega
provimento.